Tribunal: TJDFT
Processo: 0746339-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. execução de alimentos provisórios. Rito prisão. recurso especial sem efeito suspensivo. Prosseguimento devido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de alimentos provisórios, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada contraria o decidido no agravo de instrumento, que autorizou o prosseguimento da execução; e (ii) estabelecer se a manutenção da suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo anterior é indevida.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, o recurso especial não possui efeito suspensivo automático.
4. Se a decisão proferida em tutela de urgência no agravo de instrumento autorizou o prosseguimento da execução sob o rito da prisão, por reconhecer a natureza alimentar da obrigação, o recurso especial sem efeito suspensivo não impede o seu cumprimento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741603-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, AGI 0734252-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.